Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-44.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700930-44.2020.8.07.0021 RECORRENTE: TATIANE DE OLIVEIRA DIAS RECORRIDO: PITE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO. POSSE. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I - Em conformidade com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciada com base nos elementos fornecidos pela parte autora, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. Considera-se como possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Sendo assim, a apreciação da preliminar suscitada envolve o próprio mérito da causa. Preliminar rejeitada. Por outro lado, nitidamente evidenciado o interesse de agir da autora, diante da imprescindibilidade da prestação jurisdicional para que a mesma alcance o objetivo da pretensão de ser mantida em sua posse, bem como para se evitar qualquer ato de turbação ao imóvel. Preliminar rejeitada. II - O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por seu turno, o Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. III - O acervo probatório corrobora a versão de que os lotes pertencem à empresa autora, ora apelada, que sempre exerceu a posse, direta ou indireta do imóvel, ainda que nele inexistam edificações e que a disponibilidade do mesmo tenha a alienação como destinação final. IV - A ré, ora apelante, não obteve êxito em comprovar a validade da cadeia possessória do lote e sua boa-fé cessou no momento da ciência de que o imóvel poderia estar envolvido em atos criminosos de alienação de terras por quem não detinha direitos possessórios. V - Diante da não caracterização da boa fé da apelante, somente seria possível a indenização pelas acessões/benfeitorias necessárias, caso fossem devidamente comprovadas, o que não ocorreu na presente demanda. VI - A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Não se vislumbra, no caso, os motivos elencados no art. 80 do CPC, nem ato atentatório à dignidade da justiça. VII – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes artigos 561 e 1.219, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a posse mansa e pacífica que exerce sobre o imóvel objeto da presente demanda. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 561 e 1.219, ambos do CC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Imperioso considerar, ademais, que o acervo probatório, especialmente a oitiva das testemunhas arroladas (ID 25642077, pags. 08 a 10) corroboram a versão de que os lotes pertencem à empresa autora, ora apelada, que sempre exerceu a posse, direta ou indireta do imóvel, ainda que nele inexistam edificações e que a disponibilidade do mesmo tenha a alienação como destinação final. (ID 25642034, 25642036). Por outro lado, apesar de a ré ter afirmado, nos termos de declarações de ID 25642017, pags. 01 e 02, que o lote foi adquirido de Renilson Oliveira Torres, conforme procuração outorgada em 1o/06/2018 (ID 25642017, pag. 03) e instrumento particular de cessão de direitos datada de 29/05/2018 (ID 25642017, pags. 11 e12), convém ressaltar que, de acordo com apuração efetivada pela 6a Delegacia de Polícia que originou a ação penal no 0005375-80.2018.8.07.0001, houve falsificação de documentos por parte de Renilson que, por sua vez, jamais foi possuidor dos lotes (ID ́s 25642018 e 25642024). Nesse descortino, a ré não obteve êxito em comprovar a validade da cadeia possessória do lote, razão pela qual não há que se falar em aquisição regular e livre de fraudes.” (ID 29393103). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029